Tribunal: TJSP
Processo: 2001509-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissões – Inexistência – Questões levantadas já apreciadas – Exercício da jurisdição voluntária descaracterizado – Preservação do tratamento isonômico dos credores submetidos à recuperação judicial – Mero inconformismo com o veredicto pronunciado - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2001509-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
FÁBIO AUGUSTO CRUDI, é embargado TERRA FORTE EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001509-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
2001509-34.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Fábio Augusto Crudi
Embargados: Terra Forte Exportação de Café Ltda e
outros (em recuperação judicial)
Interessada: Trustee Administradores Judiciais Ltda
(Administradora Judicial)
Voto 16.030-ED-JV

EMENTA
Embargos de declaração Acórdão Omissões Inexistência
Questões levantadas já apreciadas
Exercício da jurisdição
voluntária
descaracterizado

Preservação
do
tratamento
isonômico dos credores submetidos à recuperação judicial Mero
inconformismo com o veredicto pronunciado - Embargos
rejeitados.

Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento a recurso de
agravo de instrumento e confirmou decisão que, em
sede de impugnação de crédito apresentada pelo
embargante, destacou que o valor de cotação das
sacas de café, a ser adotado para a determinação do
“quantum”, deverá corresponder àquele da data do
pedido de recuperação judicial, ou seja, do dia 02
de abril de 2019 (fls. 176/181).
O embargante aduz que o acórdão ressente-se
de omissões. Insiste que, nos “contratos com preço
a fixar”, a fixação do preço consiste em direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001509-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
potestativo
do
vendedor,
exercido
de
forma
unilateral e exclusiva, e que o Poder Judiciário
não
pode
violar
os
princípios
basilares
da
jurisdição voluntária, substituindo a vontade das
partes. Nega, por outro lado, potencial afronta ao
princípio
da
“par
conditio
creditorum”
(fls.
01/06).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou obscuridade
a ser sanada, só servindo os presentes embargos
para expressar o inconformismo do embargante, não
sendo possível alterar o comando já pronunciado.
O acórdão embargado apreciou os três pontos
indicados pelo embargante, destacando-se que a
pretensão exposta afrontaria o princípio da “par
conditio creditorum”. Repete-se:
“Acrescenta-se, aqui, no tocante ao objeto
do presente recurso, que, não tendo sido
fixado o preço antes do ajuizamento do
pedido de recuperação judicial, inviável
que se considere a cotação da saca de café
em data posterior a esse marco temporal,
mesmo que considerado o teor das cláusulas
do contrato celebrado.
É preciso, então, em respeito ao princípio
da
'par
condictio
creditorum'

e
em
consonância com o artigo 9o, inciso II da
Lei
11.101/2005,
adotar
a
data
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001509-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
ajuizamento do requerimento de recuperação
judicial para a equalização de todos os
créditos envolvidos no procedimento concursal instaurado, inclusive aquele
agora enfocado e, desde que pendente a
determinação de um fator crucial para a
determinação
do

'quantum'

devido
(correspondente à cotação da saca de café
concretamente aplicável), nada mais lógico
do que proceder tal qual o estabelecido em
primeira instância. Apesar dos reclamos da
parte recorrente, a recuperação judicial
promove uma reorganização e uma redefinição
de
relações
obrigacionais,
ostentando
natureza constitutiva clamorosa, sobretudo
diante do texto do artigo 59 da própria Lei
11.101, prevista uma novação condicionada,
vinculada
ao
cumprimento
de
cláusulas
incluídas num plano de pagamentos aprovado
por deliberação assemblear e homologado em
Juízo, que se reflete aqui. Não há como,
portanto, admitir possa a faculdade conferida em cláusula contratual ao
vendedor (o agravante) ter sobrevivido e
ultrapassar a data do ajuizamento.
Não há como admitir a adoção de data
anterior ou posterior. O agravante poderia
ter exercido a faculdade de escolher uma
cotação anterior (até mesmo a do dia
seguinte à celebração) e não o fez, não
sendo viável, agora, admitir uma espécie de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001509-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
retorno artificial no tempo e computar uma
manifestação
de
vontade
inexistente
à
época” (fls. 180/181).
Foi
adotado,
portanto,
posicionamento
oposto àquele propugnado pela parte embargante e
nada há para ser alterado, não se concretizando as
omissões apontadas.
Mesmo
considerando-se
o
“direito
potestativo do vendedor na fixação do preço”, tendo
sido ajuizada uma recuperação judicial, os credores
devem receber tratamento paritário, de modo que, ao
contrário do proposto, não houve, na espécie, a
violação de “princípios basilares da jurisdição
voluntária”, mesmo porque o incidente enfocado
conforma um litígio efetivo e era necessário solver
as questões controvertidas, ficando definido o
valor do crédito diante de todos os envolvidos no
procedimento concursal. Na verdade, o pagamento na
forma pleiteada é que implicaria em ofensa a “par
conditio creditorum”.
Discutida incidentalmente a quantificação
do crédito de titularidade da embargante em meio a
uma recuperação judicial, não se pode, aqui,
obviamente, cogitar do exercício de jurisdição
voluntária, presente dissenso efetivo, cabendo seja
imposta uma solução pelo Estado Juiz, especificando
o “quantum” a ser integrado ao concurso em
formação. A jurisdição voluntária corresponde à
atividade judicial desempenhada diante de matéria
proposta por um único interessado ou quando todos
os
interessados
permanecem
concordes,
podendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2001509-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
então, ausente pretensão resistida, ser efetivada a
criação ou a alteração de situações jurídicas
(Ovídio A. Batista da Silva e Fábio Luiz Gomes,
Teoria Geral do Processo, RT, São Paulo, 1997,
p.75;
Celso
Neves,
Estrutura
Fundamental
do
Processo Civil, Forense, Rio de Janeiro, 1995,
pp.43-5) e, ressalte-se, seu exercício não está,
aqui, presente.
O embargante pretende transmudar a realidade e redefinir os fatos conforme seu
interesse, expondo, aqui, seu inconformismo com o
veredicto pronunciado, que, sem a menor dúvida,
preserva
o
tratamento
isonômico
dos
credores
submetidos ao procedimento concursal em trâmite.
As provas foram apreciadas; os fatos foram
avaliados;
um
veredicto
foi
pronunciado
com
aplicação da lei vigente.
Rejeitam-se,
por
isso,
os
presentes
embargos.
Fortes Barbosa
Relator